Tribunal: TJES
Processo: 5002937-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002937-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: IMOBILIARIA FONTE RICA LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos.
.

2.

Tentativas infrutíferas de penhora dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC
.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002937-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA:
IMOBILIÁRIA FONTE RICA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina em razão da Decisão (id 7580426) na qual o Magistrado do Juizado Especial Criminal e Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, nos autos da Execução Fiscal - processo n.º 0005401-85.2013.8.08.0014,
indeferiu
o pedido de consulta do Sistema Sniper.

Nas razões de recurso (id 7578507) o Município Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que
(1)
a execução deve privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional;
(2)
desnecessário o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição;
(3)
possibilidade de consulta ao sistema Sniper, ou sistema correlato.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a finalidade de conferir eficácia aos feitos executivos, sendo utilizado pelos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS EM NOME DOS EXECUTADOS. CABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. I -
Considerando o princípio da efetividade da execução, bem como o insucesso de outras diligências feitas na tentativa de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, mostra-se cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça e já disponibilizada aos juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
. II - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.153951-1/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. SNIPER. Para localização de bens dos executados, ora agravados. 2. In casu, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, na qual o exequente, ora agravante, persegue a execução dos agravados desde 2017, com a tentativa de realização de penhora, e consulta aos sistemas: SISBAJUD e RENAJUD, contudo, sem êxito; requerendo, desta feita, a utilização do Sistema SNIPER, criado pelo CNJ, o qual foi negado pelo juízo a quo
. 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. SNIPER. Foi criado pelo Programa Justiça 4.0, de inciativa do CNJ, com o objetivo de facilitar a localização de bens, tratando-se de "ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas".

4. O referido sistema já está disponível para utilização neste Tribunal, consoante manual explicativo disponibilizado no site desta instituição. Importa dizer, que o Egrégio Tribunal de Justiça já possui precedentes no sentido de autorizar a utilização da referida ferramenta para localização de bens em demandas executivas
. 5. Nesse aspecto, já estando o sistema disponível para utilização deste Tribunal e considerando as inúmeras tentativas de localização de bens pelos sistemas usuais ao longo de mais de 06 anos, impõe-se o deferimento do pedido. 6. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0045228-90.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 26/01/2024; Pág. 729)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. SNIPER. Admissibilidade. Plataforma já implementada neste Tribunal de Justiça
. Inexistência de óbice à realização da pesquisa. Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso. (TJSP; AI 2338344-40.2023.8.26.0000; Ac. 17476096; Osasco; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sidney Braga; Julg. 08/01/2024; DJESP 25/01/2024; Pág. 3031)

Relativamente à matéria, em casos análogo ao dos presentes autos, este egrégio Tribunal (TJES) já decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos
. 2) A obtenção de informações patrimoniais, societárias, relações de bens e intercâmbios entre pessoas jurídicas e físicas pode cooperar para a satisfação da execução, razão pela qual deve ser deferida a pesquisa pelo sistema SNIPER, quando frustradas outras diligências. 3) O uso do sistema SIMBA é permitido nas demandas de natureza cível, se tratando, contudo, de medida excepcional, acionada em casos em que possível a quebra de sigilo bancário, ou seja, quando há indício de situação fraudulenta ou prática de ilícitos, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar nº 105/2001, o que não é o caso dos autos. 4) Recurso parcialmente provido.
(TJES – Agravo de Instrumento
5002351-56.2023.8.08.0000
– 2ª Câmara Cível – Magistrado:

JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
– Julgado em
22/Feb/2024)
.

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – CONSULTA SISTEMAS RENAJUD E SNIPER – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO. 1. Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018). 2.
Vislumbro a omissão apontada, na medida que de fato não constou da decisão colegiada o deferimento da consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais RenaJud e SNIPER, apesar de solicitado pelo Agravante/ Embargante. Assim, deve tal vício ser sanado. Nesses termos, acolho as alegações apresentadas, para determinar a realização de consulta também aos sistemas RENAJUD e SNIPER. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Agravo de Instrumento
5006255-84.2023.8.08.0000
– 2ª Câmara Cível – Magistrado:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
– Julgado em
20/Nov/2023
)
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PRIORIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, na medida em que a consulta à ferramenta Sniper indica que os executados estão se valendo do auxílio dos ora agravantes para a venda de bens no estabelecimento comercial daqueles, mediante o empréstimo de máquinas de cartão
de crédito, de forma a frustrar a execução. 2. O poder geral de cautela respalda a decisão de primeiro grau, porque a prática em enfoque aponta para a confusão patrimonial e a fraude à execução, sobretudo pelo fato de que o cumprimento de sentença foi deflagrado no ano de 2018 e quando sopesado que um dos executados constituiu umas das empresas individuais de responsabilidade limitada ora agravante. 3. [...]. 4. Recurso conhecido improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES – Agravo de Instrumento 5009449-29.2022.8.08.0000 – 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Julgado em: 08/05/2023).

Assim, revela-se plenamente possível a utilização do sistema SNIPER, tal qual requerido pelo Exequente/Agravante, mormente ao se considerar que foram tentados diversos meios de localização de bens do devedor no processo principal – tais como BANCEJUD, RENAJUD e INFOJUD – sem, contudo, obter sucesso.

No caso em análise, vislumbro a presença dos requisitos, tendo em vista que foram realizadas tentativas de penhora via Bacenjud, Renajud e Infojud, não logrando êxito na satisfação do crédito.

Ademais, trata-se do entendimento que melhor se coaduna com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, segundo o qual
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Desta forma, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, tenho que restou minimamente comprovado o desacerto da decisão fustigada, quanto ao indeferimento do pedido de realização de nova diligência pelo sistema sniper.

Feitas tais considerações, concluo que a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, ratificando o pedido de antecipação de tutela concedido, autorizar a realização de buscas de ativos financeiros junto ao sistema Sniper, nos exatos termos do pedido formulado na origem pelo Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.